Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA DA APENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do delito imputado ao réu foram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela confissão do apelante, estando em plena harmonia com o conjunto probatório produzido.
2. O STF julgou, em 17/08/2020, o mérito do Tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenham ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.
3. O código penal adotou o sistema da perpetuidade em relação aos maus antecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.